Tribunal: TJDFT
Processo: 0711903-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. SENTENÇA UNA. JULGAMENTO CONJUNTO. CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO NA COMPANHIA DA GENITORA. GUARDA CONCEDIDA À AVÓ MATERNA. VIABILIDADE. VISITAS SUPERVISIONADAS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA UNA MANTIDA.
1. Nas questões de família, está o juiz autorizado, quando presentes, ao menor indício de risco à integridade física, psíquica e mental de criança, a decidir de modo a resguardar os interesses do infante, prestigiando o princípio da intervenção precoce instituída no art. 100, inc. VI, da Lei no 8.069/90.
2. Os conflitos que envolvem a guarda de menores devem ser orientados pela busca do melhor interesse da criança e de sua proteção integral. Assim, deve ser mantida a sentença que outorga a guarda unilateral da criança à avó materna, a qual, segundo parecer técnico, reúne condições ao melhor interesse da criança.
3. Embora existente prova de que a apelante buscou tratamento psicológico e psiquiátrico, não há elementos robustos indicando que ela já reúne condições para, sem supervisão, conviver com a filha, motivo pelo qual, por prudência, a forma de visitação imposta na sentença deve ser mantida, evitando-se que a criança seja submetida a eventuais situações de risco que prejudiquem o seu desenvolvimento biopsicossocial.
4. Apelação interposta em ambos os processos conhecida e não provida.